Tribunal: STF
Processo: RE 1532243
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Afastamento de servidor. Licença. Lei complementar 840/2011 do distrito federal. Cômputo do período como de efetivo exercício. Compreensão diversa. reexame de fatos e provas. Legislação local. Impossibilidade. Súmulas 279 e 280/STF. Ausência de repercussão Geral. Tema 1.029-RG. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. O recurso extraordinário com agravo impugnava acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) que considerou os afastamentos elencados no art. 165 da Lei Complementar nº 840/2011 como período de efetivo exercício para fins de contagem de estágio probatório de servidores públicos.



    2. O recorrente, em seu agravo interno, argumenta a violação dos artigos 41, § 4º, e 93, IX, da Constituição Federal.



    3. O juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal havia julgado improcedente o pedido formulado em ação coletiva de obrigação de fazer. Em apelação, o TJDFT reformou a sentença para julgar procedente o pedido, determinando que o Distrito Federal considere os afastamentos da classe dos enfermeiros do DF como efetivo exercício, sem suspender o estágio probatório.



    II. Questão em discussão



    4. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido violou o art. 93, IX, da Constituição Federal por ausência de fundamentação; (ii) saber se a análise da controvérsia demandaria reexame de fatos e provas ou interpretação de legislação infraconstitucional local; e (iii) verificar a aplicabilidade das Súmulas 279 e 280 do STF e da tese firmada no Tema 1029 da Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir



    5. Não se verifica a alegada violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, uma vez que a decisão do Tribunal de origem apresentou fundamentação adequada para solucionar a controvérsia, sem necessidade de exame pormenorizado de todas as alegações das partes.



    6. A revisão das premissas que adotadas pelo Tribunal de origem exige o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação de Lei Complementar Distrital nº 840/2011, o que torna reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, atraindo a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF, inviabilizando o conhecimento do recurso extraordinário.



    7. Aplica-se ao caso a tese firmada no Tema 1029 da Repercussão Geral, que estabelece a natureza infraconstitucional da controvérsia sobre a interpretação de lei local relativa à contagem de tempo de afastamento de servidor público como de efetivo exercício, implicando a ausência de repercussão geral da matéria.



    IV. Dispositivo 



    8. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    9. Agravo interno conhecido e não provido.